Tribunal: TJES
Processo: 5014653-83.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014653-83.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL. REGRAS DE COMPETÊNCIA RELATIVA E PERPETUATIO JURISDICTIONIS. INTERESSE DA CURATELADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA PREJUÍZO CURALTEADA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES (suscitante) e o Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES (suscitado), nos autos de pedido de alvará judicial formulado por curadora de pessoa interditada, para levantamento de valores destinados à reforma dos aposentos da curatelada. O juízo suscitado declinou de sua competência diante da mudança de domicílio da curatelada para o Município da Serra/ES, enquanto o juízo suscitante sustentou a subsistência da competência do juízo de origem, que proferiu sentença com trânsito em julgado, defendendo a incidência do art. 516, II, do CPC e a regra da perpetuatio jurisdictionis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo que proferiu a sentença no pedido de alvará permanece competente para acompanhar o cumprimento da decisão, mesmo diante da mudança de domicílio da curatelada; (ii) estabelecer se, no caso concreto, o interesse da pessoa interditada justifica o deslocamento da competência para o foro de seu domicílio atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 43 do CPC, estabelece que a competência é fixada no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes alterações fáticas ou jurídicas supervenientes, salvo hipóteses excepcionais legalmente previstas.

4. O art. 516, II, do CPC dispõe que o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa, ainda que os autos estejam digitalizados e as partes tenham mudado de domicílio, assegurando a coerência processual e o respeito à coisa julgada.

5. Embora o STJ tenha precedentes afirmando que, nos processos de curatela, o interesse da pessoa interditada deve prevalecer sobre questões formais de competência (CC n. 109.840/PE), essa diretriz não se aplica de forma automática, exigindo demonstração de efetivo prejuízo.

6. No caso concreto, não se verifica qualquer prejuízo à curatelada na permanência do processo perante o Juízo de Vitória, uma vez que desde a propositura da ação já residia no Município de Serra, o pedido inicial foi distribuído por dependência ao processo de interdição e o alvará foi expedido e cumprido sem entraves.

7. A mudança de domicílio anterior ao pedido de alvará, aliada à ausência de prestação de contas desde 2018, reforça a necessidade de manter a competência do juízo de origem, para evitar prejuízos à efetividade da fiscalização e eventual responsabilização.

8. Ambos os juízos estão situados em municípios limítrofes da mesma comarca da capital, sem prejuízo à acessibilidade ou ao interesse da parte vulnerável, não havendo razão concreta para modificação da competência na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito conhecido e julgado procedente.

Teses de julgamento
:

1. A competência para acompanhar o cumprimento de sentença em pedido de alvará judicial, com trânsito em julgado, permanece com o juízo que proferiu a decisão, nos termos do art. 516, II, do CPC.

2. A regra da perpetuatio jurisdictionis não cede lugar à alteração de foro baseada exclusivamente em mudança de domicílio da curatelada, quando não demonstrado prejuízo concreto aos seus interesses.

3. A proteção ao incapaz deve ser observada à luz do caso concreto, não se sobrepondo automaticamente à regra de competência relativa quando ausente risco à sua efetividade ou acessibilidade ao juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 43 e 516, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 109.840/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.02.2011; STJ, AInt no AREsp nº 2089125/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do conflito negativo de competência e DECLARAR competente para processar a demanda originária tombada sob n° 0002638-08.2018.8.08.0024 o Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES - ora suscitado do conflito negativo de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o
Juízo
da
Vara de
Órfãos e Sucessões de Serra
/
ES,
e como suscitado o

Juízo
da
1
ª Vara de
Órfãos e Sucessões de Vitória
/
ES
, ambos da Comarca da Capital, nos autos do processo tombado sob o nº 0002638-08.2018.8.08.0024.

O Juízo suscitado declinou a competência para o juízo do domicílio atual da curatelada, aduzindo que
“
nos processos de curatela as medidas devem ser tomadas no melhor interesse da interdita, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuactio jurisdictionis ceder lugar a solução que se afigure mais condizente com os interesses da interdita
”.

Por sua vez, o Juízo suscitante afirma que já houve prolação de sentença nos autos originários, com trânsito em julgado, e o seu cumprimento deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa, conforme art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em alteração nessa fase, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e coisa julgada (AInt no AREsp nº 2089125/RJ).

Em suas informações, o juízo suscitado destacou que: 1)
“
houve declínio de competência por requerimento das partes, pois curadora e curatelada passaram a residir no Município da Serra/ES”;
2) o
“
Ministério Público, atuando na condição de custos legis, opinou pelo declínio de competência do juízo suscitado, tendo em vista a mudança de domicílio da curatelada, com vistas a assegurar a proteção do melhor interesse do incapaz”
.

Já a Procuradoria de Justiça opinou
“
no sentido de que seja acolhido o presente conflito, declarando competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, ou seja, o juízo suscitado”,
enfatizando a regra da
perpetuatio jurisdictionis
.

Na origem,
HELIDA NASCIMENTO SANTANA,
representada por sua curadora
VANUSA SANTANA RIBEIRO RESENDE
, formulou pedido de alvará judicial pretendendo autorização para levantamento de valores em conta judicial de titularidade da curatelada, para o fim específico de pagamento de materiais de construção e mão de obra necessários para obra em prol da curatelada.

Na inicial, ajuizada em 2018, foi pleiteada a distribuição por dependência aos autos da interdição nº 0000745.65-2007.8.08.0024, então arquivados.

O pedido de expedição do alvará foi deferido única e exclusivamente para custear a despesas em prol da curatelada, com a reforma dos seus aposentos, mediante a decisão prestação de contas em até 90 dias do recebimento do alvará, tendo sido extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Posteriormente, já transitada em julgado a sentença, foi comprovado que o valor levantado foi empregado em finalidade distinta da autorização, sendo que a curadora comprometeu-se a devolver o numerário à curatelada, oportunidade em que pleiteou a remessa dos autos do alvará e do processo de curatela ao Juízo de Serra, onde residem a curadora e a curatelada.

O Ministério Público de primeira instância opinou favoravelmente ao pedido, destacando o entendimento jurisprudencial no sentido de que prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões.

Como sabido, a competência determina-se no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito posteriormente ocorridas, salvo quanto suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (art. 43, do CPC).

É certo que, segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos
“
processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes.”
(CC n. 109.840/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/2/2011, DJe de 16/2/2011.)

Contudo, no caso concreto, não identifico nenhum prejuízo aos interesses da curatelada na permanência do processo perante o juízo suscitado, porquanto desde o ajuizamento da inicial a parte já residia no Município de Serra/ES (conferir inicial, fl. 02 dos autos físicos digitalizados), no mesmo endereço indicado à fl. 85-v (Rua Itapetinga, nº 530, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES).

Na origem, a parte obteve o alvará judicial perante o juízo suscitado, formulando o pedido de remessa ao juízo suscitante somente na fase de prestação de contas, a qual já se encontra pendente desde 2018.

O numerário levantado pelo juízo suscitado tinha por finalidade realização de reforma no quarto e banheiro da curatelada, em virtude de suas dificuldades de locomoção, que não chegou a se efetivar.

Desde 2019, já se tinha registros nos autos da ausência de prestação de contas acerca dos valores levantados, e foram várias as tentativas de localização da curadora, que não foi localizada no seu endereço em Serra, mudando-se para o Estado de Minas Gerais, no qual se furtou de ser intimada (fl. 48), com posterior retorno ao mesmo endereço declinado na inicial.

Não houve nenhuma dificuldade para levantamento dos valores perante o juízo suscitado, e também não haverá para a devida prestação de contas da curadora, com devolução dos valores levantados indevidamente.

Ressalta-se que os autos do processo físico do pedido de alvará foram digitalizados, sendo que há notícia nos autos de que o primeiro depósito de restituição do valor foi estornado pelo encerramento da conta de destino, com pedido pendente de abertura de nova conta, inexistindo qualquer razão para o deslocamento de competência nessa fase.

A parte está assistida pela Defensoria Pública, e ambos os juízos suscitado e suscitante são da comarca da capital, de municípios limítrofes, inexistindo qualquer prejuízo aos interesses da curatelada, que propôs o pedido de alvará perante o Juízo de Vitória, mesmo já residindo em Serra.

Posto isso,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a demanda originária tombada sob n° 0002638-08.2018.8.08.0024 o
Juízo
da
1
ª Vara de
Órfãos e Sucessões de Vitória
/
ES
– ora suscitado do conflito negativo de competência.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.